Tribunal: TJSP
Processo: 1501900-43.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Lesão corporal – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Lesão corporal demonstrada por laudo pericial – Consistentes depoimentos da vítima e dos policiais militares – Versão do acusado isolada no conjunto probatório – Aplicabilidade da qualificadora do artigo 129, parágrafo 13, do Código Penal – Agressão física

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Lesão corporal – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Lesão corporal demonstrada por laudo pericial – Consistentes depoimentos da vítima e dos policiais militares – Versão do acusado isolada no conjunto probatório – Aplicabilidade da qualificadora do artigo 129, parágrafo 13, do Código Penal – Agressão física contra a ex-companheira, a caracterizar a violência de gênero, a teor do artigo 121-A, parágrafo 1o, do mesmo estatuto – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante a elevada culpabilidade do réu – Patamar de exasperação readequado para 1/6 – Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, ante o caráter parcial da confissão do acusado – Inexistentes causas de aumento ou de diminuição – Regime prisional inicial aberto mantido – Inviabilidade de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos – Vedação legal – Inteligência da Súmula no 588 do STJ – Impossibilidade de concessão do "sursis" especial – Não preenchimento dos requisitos legais – Fixação de reparação a título de dano moral, a teor do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal – Efetiva violação aos direitos de personalidade da ofendida – Valor estabelecido que não destoa do adotado pela jurisprudência em situações análogas – Recurso de apelação parcialmente provido.